Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos, etc... Embora o Agravo de Instrumento em epígrafe esteja cadastrado com a marcação de liminar no sistema do PJe e tenha sido interposto com pedido expresso de efeito suspensivo, não se extrai da leitura das razões recursais fundamentação correspondente ao pleito liminar, uma vez que sequer foi atribuído tópico ao pedido em questão, constando da peça recursal apenas o seguinte, in verbis: “Diante do exposto, requer seja recebido o recurso para que seja ainda deferido o efeito suspensivo nos termos do Art. 1.019, I do Código de Processo Civil, para que o processo não seja enviado à justiça federal até o julgamento final deste Agravo.” Portanto, à míngua de fundamentação hábil a sustentar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que não foi tecido qualquer argumento nesse sentido, de onde se pudesse evidenciar os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o prosseguimento do feito para que seja oportunizado o contraditório é medida que se impõe. Assim sendo, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator